Tribunal: TJBA
Processo: 8085641-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085641-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERICLES ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 382/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. MP Nº 2.170-36/2001. SÚMULA 541/STJ. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, destinada ao financiamento de uma motocicleta. O Apelante alegou a existência de cláusulas abusivas, como a cobrança de juros remuneratórios excessivos, tarifas indevidas e capitalização ilegal de juros, e pleiteou a revisão do contrato com a restituição de valores pagos a maior. A sentença de primeiro grau afastou as ilegalidades apontadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar:

a) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato;

b) a legalidade das tarifas e encargos contratuais impugnados de forma genérica;

c) a validade da capitalização mensal de juros;

d) o consequente direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (Súmula 297/STJ) não implica a nulidade automática das cláusulas contratuais. A revisão judicial é medida excepcional e depende da demonstração inequívoca de abusividade ou onerosidade excessiva, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

A taxa de juros remuneratórios, para ser considerada abusiva, deve ser comprovadamente discrepante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. No caso, o Apelante não apresentou provas que demonstrassem a alegada abusividade da taxa contratada (2,9267900% ao mês), a qual não se revela desarrazoada, devendo ser mantida.

A impugnação genérica de tarifas contratuais, sem a individualização das cobranças e a devida fundamentação jurídica sobre a ilegalidade de cada uma, impede a análise do pedido de exclusão. A análise específica das tarifas previstas contratualmente, como a Tarifa de Cadastro e o Custo de Registro do Contrato, revela que são autorizadas pela regulamentação do setor e foram previamente informadas e aceitas pelo consumidor.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No contrato em exame, a pactuação é evidente, tanto pela previsão de "juros mensais capitalizados" quanto pelo fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).

Diante da legalidade dos encargos pactuados, não há que se falar em cobrança indevida e, por consequência, em direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas de contrato bancário, embora possível sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação de onerosidade. 2. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando comprovada a sua significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, ônus probatório que incumbe ao consumidor. 3. É válida a cobrança de tarifas contratuais, como a de cadastro e de registro, quando expressamente previstas, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e sem demonstração de valor excessivo. 4. A capitalização mensal de juros é lícita em Cédula de Crédito Bancário firmada após 31 de março de 2000, desde que haja previsão contratual expressa ou que a taxa anual pactuada seja superior ao duodécuplo da mensal."

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04